Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005954-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 598.566.708-10 (APELADO), MAURICIO PERNAMBUCO SALIN - CPF: 166.085.368-01 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO), LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 529.364.818-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 454.355.378-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARISTELA FERREIRA DE SOUZA MIGLIOLI - CPF: 105.331.218-09 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA OLIVEIRA LOPES SAMOGIM - CPF: 328.916.378-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE MARTINEZ DE MOURA - CPF: 284.225.338-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITCMD – REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ÔNUS DO AUTOR DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇAO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – REALIZADO DE FORMA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – MODIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR DE OFÍCIO – SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – VEDADA PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – ART. 10 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECURSO

PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

1. A matéria posta em exame possui deslindes fáticos, e não apenas de direito, a demandar a realização de prova técnica, oportunamente requerida pelas partes, tal como consignado na decisão; o julgamento dos autos sem a realização desta caracteriza cerceamento de defesa.

2. Anteriormente determinado a juntada de 3 laudos de avaliação mercadológica do bem, o juiz não pode rever tal decisão, de ofício, sem ouvir a parte contrária,

a caracterizar, também decisão surpresa tal como consignado nas razões recursais, o que é vedado no ordenamento pátrio – art. 10 do CPC.

3. Cerceamento de defesa caracterizado, necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual nos autos 1005954-74.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar o valor da base de cálculo do ITCMD de acordo com a avaliação mercadológica trazida aos autos.

A tutela antecipada foi deferida, autorizando a parte apelada a promover o registro da partilha mediante o recolhimento do ITCMD do imóvel com base no valor apurado e devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante relata que o “
laudo apresentado é apenas uma tentativa de "desvalorizar" o imóvel em questão. Não utiliza critérios técnicos estabelecidos pela ABNT, não compara com outros imóveis semelhantes, tão somente pega o menor valor possível para a terra nua
.”

Sustenta que, houve cerceamento de defesa e que a sentença deve ser anulada para que se produzam as provas anteriormente determinadas pelo próprio Juízo.

Aduz que

a atuação do fisco foi perfeitamente legitima quando da desconsideração do valor da GIA-ITCD para a base de cálculo do imposto.

Contrarrazões apresentadas no Id. 122071061.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou sobre matéria de mérito. (128405694)

É o relatório.

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Turma:

Conforme relatado, aduz o Recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi observada a necessidade de prova pericial técnica, oportunamente requerida, bem como a determinação anterior do Juízo de apresentação de três laudos de avaliação mercadológica do imóvel cujo ITCMD é objeto da presente demanda.

Sublinha o Recorrente que o Juízo singular considerou apenas um laudo de avaliação, realizado de forma unilateral, por engenheiro agrônomo contratado pelos autores, dispensando a exigência anterior de apresentação de

“três laudos de avaliação”, configurando decisão surpresa, eis que “
ao agir de forma contraditória com as manifestações anteriores, o Juízo quebrou justas expectativas criadas nas partes (a de que teríamos ampla produção probatória, com um mínimo de 3 laudos mercadológicos), ferindo o direito de defesa da Fazenda Pública e encerrando abruptamente o processo.
” (
sic
Id 122071048)

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se baseou em

laudo apresentado pelos Autores/Recorridos, desconsiderando a determinação anterior de juntada de três laudos contendo avaliação mercadológica da área.
In verbis
:

“Analisando detidamente os autos, notadamente o laudo de avaliação sob ID 63125504, constato que a avaliação foi realizada por engenheiro agrônomo, o qual se utilizou das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, pautando-se, principalmente, na pesquisa de mercado de preços da região, base de referência geoespacializada, ITBI junto à Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT e Manual para obtenção de terras e perícias judiciais do INCRA. O laudo de avaliação traz a identificação e localização do imóvel, as características gerais do imóvel e da região onde se localiza a área.

O laudo de avaliação classifica a área como
“GRANDE PROPRIEDADE PRODUTIVA”
(ID 63125504 – fls. 04), cujo solo
“...predominante é o latossolo vermelho amarelo, associados aos relevos, plano, suave ondulado, ocorrendo em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade. São recomendados para uso com atividade agropecuária, apresentando limitações de ordem química em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, distróficos ou ácricos, com necessidade de calagem. Em condições naturais, os teores de fósforo são baixos, sendo indicada a adubação fosfatada. Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa quantidade de água disponível às plantas.”
. Acresceu que o acesso ao imóvel é rudimentar, através de estradas não pavimentadas, o que traz limitação com transporte nas estações chuvosas. Esclareceu que a terra se classifica como
“...bruta, nua ou parcialmente cultivada, com exploração de pecuária de baixa tecnologia”
. O laudo de avaliação observou, também, a legislação em vigor no município em que o imóvel se localiza, qual seja, Nova Maringá-MT, tendo chegado ao montante de R$ 13.663.907,09(treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sete reais e nove centavos).

Assim, não havendo contrariedade a legislação pertinente sobre a matéria em pauta referente laudo de avaliação apresentado pela parte autora, em que pese a manifestação contrária e extemporânea da parte requerida, tenho que o laudo de avaliação apresentado classifica a área em questão observando parâmetros específicos, tais como, tipo de solo, tipo de vegetação e biomas, exploração econômica, percentual de terra produtiva, condições das vias de acesso, presença de água, e, ainda, aprofundado estudo do mercado imobiliário da localidade, de forma que o laudo apresentado mostra-se inquestionável diante da riqueza de detalhes e clareza das informações constantes do documento.

Desta forma, tenho que o valor de R$ 13.663.907,09(treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sete reais e nove centavos) expressa o valor venal do imóvel, na data da realização da avaliação, qual seja,
28.03.2019
, como bem expressado no laudo pericial onde se lê que
“
O valor apurado limita-se apenas como referência à base de cálculo de tributos e ato notarial declaratório...”
.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso ao revisar o valor declarado pelos autores recorridos chegou ao valor de R$33.126.939,00 (trinta e três milhões novecentos e trinta e nove mil reais), enquanto que o “laudo” apresentado pelos Autores aponta o valor de R$13.663.907,09 (treze milhões seiscentos e sessenta e três mil novecentos e sete reais e nove centavos), uma diferença considerável.

Destaco que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, competindo ao autor da ação o ônus de afastar essa presunção.

Observa-se, ainda, que as partes pugnaram pela realização de prova pericial (Id 122070985).

Assim, entendo que a prova técnica, no presente caso, é indispensável, uma vez que a matéria posta em exame possui deslindes fáticos, e não apenas de direito; e tendo sido requerida oportunamente

pelas partes, tal como consignado na decisão, o julgamento dos autos sem a realização desta caracteriza cerceamento de defesa.

Com efeito, o laudo apresentado pelos autores, realizado de forma unilateral, por engenheiro agrônomo contratado pelos autores para esse fim, sem a participação da parte contrária,

não tem o condão, por si só, de desconstituir o ato administrativo combatido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Mostrando-se a prova documental indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, visto que não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia. A Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inc. LV o direito de ampla defesa. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 00069512120118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – INDISPENSABILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese do desequilíbrio financeiro do contrato na onerosidade excessiva para uma das partes, importante a realização de perícia contábil a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito. Assim, sendo imprescindível a produção da prova pericial para a complementação da instrução processual, a sentença deve ser anulada ex officio para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento.” (TJ-MT 10056917620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

Além disso, o processo é um caminhar para frente, determinado anteriormente a juntada de 3 laudos de avaliação mercadológica, o juiz não pode rever tal determinação, de ofício, sem ouvir a parte contrária,

a caracterizar, também decisão surpresa tal como consignado nas razões recursais, vedado no ordenamento pátrio.

Dessa forma, o recurso merece provimento.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023